Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. FORMAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na busca e apreensão de documentos essenciais para a formação de partido político, alegadamente retidos de forma indevida pela parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A probabilidade do direito se evidencia por meio de contratos, notificação extrajudicial e ata notarial que atesta a posse dos documentos pela parte agravada.
5. O perigo de dano se configura pela proximidade do prazo final para registro do partido político e pela notória dificuldade na coleta do número mínimo de assinaturas de apoiamento.
6. O risco ao resultado útil do processo é agravado pelo histórico criminal e pela situação de reclusão do representante legal da parte agravada, gerando fundado receio de extravio, ocultação ou destruição dos documentos.
7. A medida de busca e apreensão, embora excepcional, mostra-se necessária e proporcional para resguardar o direito à obtenção dos documentos e viabilizar a constituição da agremiação partidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
Tese 1. A retenção indevida de fichas de apoiamento, essenciais à formação de partido político, autoriza a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Tese 2.O perigo de dano se revela na iminência do esgotamento do prazo legal para o registro partidário, somado à notória dificuldade na coleta de assinaturas, tornando a recuperação dos documentos já obtidos medida crucial para a viabilidade do partido.
Tese 3. O fundado receio de extravio, ocultação ou destruição dos documentos, potencializado por circunstâncias fáticas que indicam a falta de idoneidade da parte que os detém, configura risco ao resultado útil do processo e justifica a medida coercitiva.